Tribunal: TJES
Processo: 5001567-92.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-92.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOSMAR LOPES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LESÃO OCULAR. VISÃO MONOCULAR. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu o direito a percepção de auxílio-acidente no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-benefício, devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (14/11/2023), e ao pagamento dos valores em atraso, respeitada a prescrição quinquenal,.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade parcial e permanente do autor, agravada por seu baixo grau de escolaridade e idade avançada, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente exige a presença cumulativa de três requisitos: a) lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza; b) redução definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; c) nexo causal entre a lesão e a redução da capacidade laborativa.

4. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 416, fixou tese de que a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de lesão resultante de acidente de trabalho que efetivamente implique redução da capacidade para o labor.

5. A aposentadoria por invalidez requer incapacidade total e permanente para o trabalho e impossibilidade de reabilitação, consoante art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

6. Embora inicialmente o
expert,
no laudo pericial realizado em juízo, aponte que não há incapacidade para toda e qualquer atividade, logo após afirma que não é possível a reabilitação para qualquer outra atividade laboral.

7. Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Jurisprudência do STJ.

8
.
Comprovado o nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo autor, a ausência de reabilitação profissional e, além do critério estritamente objetivo comprovado, a condição sócio-econômica, profissional e cultural a permitir a concessão do benefício, mostrando-se desarrazoado, senão utópico, defender sua reinserção no atual mercado de trabalho, especialmente quando se trata de pessoa humilde, que possui nível básico de escolaridade (quinto ano primário), cujo trabalho advém exclusivamente de sua força física na extração de granito, e contar com 57 anos de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por invalidez requer prova da incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, e a impossibilidade de reabilitação para o exercício da atividade laboral que garanta subsistência.

2. É possível a concessão do benefício mesmo em caso de incapacidade parcial, quando evidenciada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho em razão das condições sócio-econômicas, profissionais e culturais do segurado.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 42, art. 86; CPC, art. 85, §2º, art. 436.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 416; REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010; AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022; AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018; TJES, 5002831-75.2022.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026; TJES, 0013576-38.2017.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001567-92.2024.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEOSMAR LOPES DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Advogado(s) do reclamante: APARECIDA KETTLEN COSTA LAU, NATALIA PESSIM BOECHAT, VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO

V O T O

Como relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
DEOSMAR LOPES DA SILVA
em face da r. sentença do id 18008979, que julgou parcialmente procedente a pretensão para “
c
ondenar
a autarquia à concessão do auxílio-acidente, no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-benefício, devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (14/11/2023), e ao pagamento dos valores em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, se o caso
”.

Alega o apelante, em síntese, que sua incapacidade é permanente, já que a lesão ocular sofrida em virtude do acidente de trabalho (cegueira em um olho e visão subnormal no outro) o impossibilita de exercer sua função habitual, exclusivamente braçal, razão pela qual deve ser restabelecido o auxílio-doença acidentário e convertido em aposentadoria por invalidez acidentária.

Pois bem.

Alega o apelante que deve ser restabelecido o auxílio-doença acidentário e convertido em aposentadoria por invalidez acidentária, já que a lesão ocular sofrida em virtude do acidente de trabalho (cegueira em um olho e visão subnormal no outro) o impossibilita de exercer sua função habitual, exclusivamente braçal.

Para a concessão de auxílio-acidente devem coexistir os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, lesão sofrida, redução de capacidade de forma definitiva para o labor, bem como nexo causal entre a lesão e incapacidade:

Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.109.951/SC (Tema Repetitivo nº 416), consolidou entendimento segundo o qual a concessão do auxílio-acidente depende da existência de lesão oriunda da atividade laboral que implique em redução da capacidade laborativa:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 42 A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É pré-requisito ao deferimento da aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, sem possibilidade de reabilitação profissional, como condição para a concessão do benefício.

Extrai-se do laudo pericial do evento 21 do id 18008972 que ao apelante recebeu diagnóstico de cegueira em um olho e visão subnormal em outro, adquirida em acidente de trabalho, ocorrido na extração de granito, “
com acentuado (sic) perda do campo visual e pera (sic) da noção de profundidade
”.

A perícia realizada na fase instrutória conclui pela “
incapacidade
permanente
para
a
atividade
habitual ou para a qual foi reabilitado, mas não para toda e qualquer atividade
” (id 18008972):

“[...] Justificativa: portador de cegueira em um olho e visão subnormal do outro, adquirida por acidente de trabalho no qual o periciando encontra-se incapacitado para exercer. [...]”

Logo após, questionado se “
é possível a reabilitação para alguma outra atividade laboral?
”, a resposta é
não
, sob a justificativa de ser o apelante “
portador de cegueira em um olho e visão subnormal em outro olho,
com acentuado (sic) perda do campo visual e pera (sic) da noção de profundidade
”.

Ou seja, embora inicialmente o
expert
aponte que não há incapacidade para toda e qualquer atividade, logo após afirma que não é possível a reabilitação para qualquer outra atividade laboral.

Além disso, vislumbra-se do laudo que o INSS não realizou a readequação laboral do apelante ou sua reinserção ao mercado de trabalho.

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, haja vista que o início da incapacidade ocorreu quando o recorrido detinha qualidade de segurado, o que é incontroverso.

Nesse diapasão, entendo que comprovado o nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo apelante, a ausência de reabilitação profissional e, além do critério estritamente objetivo aqui comprovado, a condição sócio-econômica, profissional e cultural a permitir a concessão do benefício, mostrando-se desarrazoado, senão utópico, defender sua reinserção no atual mercado de trabalho, especialmente quando se trata de pessoa humilde, que possui nível básico de escolaridade (quinto ano primário), cujo trabalho advém exclusivamente de sua força física na extração de granito, e contar com 57 anos de idade.

A questão em apreço já foi enfrentada pelo STJ em diversas oportunidades, nas quais firmou-se o entendimento de que “
Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez
” (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022).

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - [...]. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido. (AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018)

A corroborar, o entendimento desta Câmara:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E PROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que acolheu pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, a partir do dia subsequente à cessação administrativa do benefício. O autor, trabalhador rural de baixa escolaridade, havia sido aposentado por invalidez desde 2009, após histórico de acidentes graves e sequelas incapacitantes, mas teve o benefício cessado em 2018 após nova perícia administrativa. A sentença considerou comprovada a incapacidade permanente para o exercício de atividades laborais compatíveis com seu histórico profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para o restabelecimento da aposentadoria por invalidez; e (ii) estabelecer se é possível a concessão do benefício mesmo diante de laudo pericial que ateste apenas incapacidade parcial, em razão de fatores sócio-econômicos e profissionais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, desde que cumprida a carência exigida.

2. A perícia judicial conclui pela existência de restrições permanentes que inviabilizam o exercício da atividade habitual do autor, notadamente aquelas que exigem esforço físico, locomoção prolongada e permanência em pé, o que é incompatível com sua profissão de trabalhador rural.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez mesmo nos casos de incapacidade parcial, desde que demonstrada a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho, considerando os aspectos sócio-econômicos, culturais e profissionais do segurado.

4. A ausência de reabilitação profissional pelo INSS e o histórico laboral do autor, aliado à sua condição econômica e à idade avançada, tornam desarrazoada sua reinserção no mercado de trabalho, justificando a manutenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5002831-75.2022.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/02/2026)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE INCAPACIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez formulado por segurado com histórico profissional de padeiro e açougueiro, vítima de acidente de trabalho com esmagamento da mão direita.

2. A sentença reconheceu a incapacidade parcial e permanente do autor, com impossibilidade de reabilitação profissional, e concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade parcial e permanente do autor, agravada por seu baixo grau de escolaridade e idade avançada, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, ainda que ausente incapacidade total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A perícia judicial constatou incapacidade permanente em grau intenso para atividades laborativas que demandem o uso da mão direita, sendo a lesão irreversível.

5. A prova pericial e os demais elementos dos autos demonstram que o autor, com escolaridade até a 6ª série e 50 anos de idade, não possui condições de reabilitação profissional ou inserção no mercado de trabalho.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial, quando evidenciada a impossibilidade de reabilitação e a inviabilidade de reinserção profissional, em razão de fatores socioeconômicos e culturais.

7. Sentença mantida ante a comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. (TJES, 0013576-38.2017.8.08.0011, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/06/2025)

Diante da incapacidade total e definitiva para qualquer atividade, e a impossibilidade de reabilitação para o exercício da atividade laboral que garanta subsistência, é caso de conceder a aposentadoria por invalidez, devendo ser reformada a r. sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão para determinar o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício, em 14/11/2023, com a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, bem como condenar ao pagamento dos valores em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, se o caso, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se os parâmetros fixados na r. sentença para atualização do valor.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais constante da sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.